Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723389-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA RECORRIDO: PABLO MAGALHÃES MENEZES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTA SALÁRIO PROVENIENTE DE BOLSAS DE ESTUDO. ARTIGO 833, INCISO X E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR/SALARIAL. BOLSA DE ESTUDOS. EXCEÇÃO À REGRA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora por ser intempestiva. 1.1. Alega o agravante ser a impenhorabilidade de valores matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer fase processual, inclusive, mediante petição simples, porque não está sujeita à preclusão temporal. Afirma que a penhora de parte do valor bloqueado, qual seja, R$ 4.550,00 da conta bancária de titularidade do agravante, é totalmente indevida, porquanto tal valor é proveniente de bolsa de estudos para pesquisa e ajuda de custo alimentar, ou seja, trata-se de valor decorrente de liberalidade de terceiro com caráter alimentar oriunda de subsídio governamental sendo, portanto, impenhorável. 2. Da alegada intempestividade da impugnação. Impenhorabilidade. Matéria de ordem pública. 2.1. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade levantada é matéria de ordem pública; consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo falar em preclusão. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão. (...)”. (07266930820238070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 27/11/2023). 3. A bolsa de estudos é um benefício conferido com o intuito de viabilizar a pesquisa e o estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhores desempenhos e produções intelectuais, evitando que os bolsistas tenham que dividir o tempo despendido no programa de pesquisa com atividades laborais para sustento de si mesmos e de suas famílias. 3.1. O agravante é beneficiário de bolsa de estudos para pesquisa pelo CNPQ. O valor bloqueado de R$ 4.550,00 refere-se à bolsa de estudos. 3.2. Assim, a bolsa funciona com caráter remuneratório, estando alcançada no artigo 833, inciso IV, do CPC. 3.3. Jurisprudência: “(...) 5. O benefício da bolsa de estudos foi concebido para viabilizar o fomento da pesquisa e estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhor desempenho e produção intelectual. A renda decorrente do recebimento da referida bolsa amolda-se à previsão contida no art. 833, IV, do CPC como quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e da sua família, estando alcançada pela impenhorabilidade. (...)” (07372652820208070000, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 15/12/2020.) 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação ao artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão recorrido, ao afastar a preclusão temporal e admitir agravo de instrumento intempestivo, desconsiderou a observância rigorosa do prazo legal para apresentação de impugnações à penhora. Salienta que o recorrido foi intimado da referida constrição em 11/12/2023, mas somente apresentou sua impugnação em 1o/2/2024, caracterizando evidente intempestividade. Assevera, ainda, que o recorrido já havia apresentado impugnação anterior, configurando-se também a preclusão consumativa. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 854, §§ 2o e 3o, do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 64061474): "(...) A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade levantada é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão." Logo, “Na hipótese em que a parte recorrente não infirma todos os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para decidir, é cabível a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp 2.548.715/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021